Tribunal: STF
Processo: RHC 263964
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de desclassificação. Revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alessandro Aparecido de Souza Eipeu contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.019.763/SP (evento 45).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 10 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 7). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), forte na orientação firmada por este Supremo  
Tribunal Federal no RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral). Argumenta que a condenação foi lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, consistentes em supostas anotações de contabilidade do tráfico e na quantia de R$ 14.340,00 (catorze mil, trezentos e quarenta reais) em espécie. Aponta ínfima a quantidade de droga apreendida (6,90 g de maconha). Argumenta a desnecessidade de reexame fático-probatório. Requer a absolvição do paciente, diante da insuficiência de provas, e, sucessivamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 (evento 50). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso (evento 74). 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 45):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. TEMA 506/STF. 6,90G DE MACONHA. PRESUNÇÃO DE USO ELIDIDA. DINHEIRO EM ESPÉCIE E ANOTAÇÕES DE TRÁFICO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O STF, ao analisar o Tema 506, definiu que se presume o uso próprio para a posse de até 40 gramas de maconha, cabendo ao órgão acusatório demonstrar a destinação mercantil da substância. No caso dos autos, a Corte local refutou o pedido de desclassificação, destacando que o réu já vinha sendo investigado por conta da traficância, tanto que ao dar cumprimento a mandado de busca na sua casa, "localizaram as porções de maconha, a quantia de R$ 14.300,00, em espécie, e papéis contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico". - Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente, sendo elidida a presunção de se tratar de mero usuário. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou de desclassificação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Em 26.6.2024, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral - RE 635659 -, deu provimento ao apelo extremo, para declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, de modo a afastar qualquer efeito de caráter penal, mas com manutenção das medidas ali previstas até o advento de norma específica. Naquela assentada, dentre os relevantes pontos da tese fixada, restou consignado que a presunção da figura do usuário “é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes”.



    Na espécie, a Corte Superior argumentou que o pleito de desclassificação da conduta do paciente para o delito de porte de drogas para consumo próprio não pode ser apreciado no âmbito de habeas corpus, uma vez demandado o exame aprofundado de provas. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão (evento 45):



    “(...)



    A insurgência não merece prosperar. 



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 506, definiu que se presume o uso próprio para a posse de até 40 gramas de maconha, cabendo ao órgão acusatório demonstrar a destinação mercantil da substância. 



    No caso dos autos, a Corte local refutou o pedido de desclassificação, destacando que o réu já vinha sendo investigado por conta da traficância, tanto que ao dar cumprimento a mandado de busca na sua casa, "localizaram as porções de maconha, a quantia de R$ 14.300,00, em espécie, e papéis contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico" (e-STJ fl. 27). 



    Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente, sendo elidida a presunção de se tratar de mero usuário. Nesse contexto, reafirmo que não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou de desclassificação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    (...)



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita.



    Esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente